Tribunal: TJPA
Processo: 0003700-51.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003700-51.2018.8.14.0401

APELANTE: CARLOS RANIER BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS RANIER BARBOSA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL / AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ / CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa requer a aplicação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, com base na confissão espontânea do apelante, sustentando que tal atenuante asseguraria a redução da reprimenda. Argumenta, ainda, que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça — que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes — afrontaria o princípio constitucional da individualização da pena e deveria ser reinterpretada à luz da Constituição da República.

Em que pese a alegação da defesa, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na aplicação de circunstâncias atenuantes gerais, fundamentando-se em princípios constitucionais e na segurança jurídica. No Tema 158 da repercussão geral (RE nº 597.270), o STF definiu que as atenuantes genéricas não autorizam a diminuição da pena aquém do mínimo legal. Portanto, não há que se falar em violação à garantia dos princípios constitucionais.

Cumpre destacar que a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça esse entendimento, estabelecendo que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, assegurando um patamar mínimo para a sanção penal e evitando penas irrisórias que comprometam a finalidade punitiva.

Embora existam discussões recentes acerca da possível revisão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, seu enunciado permanece vigente e aplicável, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Em decisão recente, a Terceira Seção do STJ reafirmou a manutenção da Súmula, ao destacar que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa
, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL — CP). APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. ALEGAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REALOCAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA (ART. 68 DO CP). SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 597.270 QO-RG/RS (TEMA 158). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. (...).
7. A propósito da constitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158).
IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 253324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-04-2025

PUBLIC 25-04-2025) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, DO TEMA 190/STJ E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 597.270-4/RS (REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. ANPP NÃO OFERTADO JUSTIFICADAMENTE PELO MPF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PARA NEGATIVA DE ANPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para fins de análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231/STJ e do Tema Repetitivo n. 190/STJ -
a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu por manter o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Ademais, esse mesmo tema também foi objeto do julgamento do RE n. 597.270-4/RS, sob o regime de repercussão geral, no qual a Suprema Corte firmou a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuantes genéricas.
2. (...) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.548.073/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

(GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, considerando que permanece vigente e vinculante a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora analisada, consoante motivação jurídica vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS RANIER BARBOSA DA SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, ID 23874512, que
no dia
27 de maio de 2015, por volta das 10h33min, a vítima Kátia Suzana Silva da Silva encontrava-se transitando pela Travessa Três de Maio, entre as ruas Domingos Marreiros e Antônio Barreto, em direção à parada de ônibus para deslocar-se ao trabalho, quando foi abordada pelos acusados, os quais anunciaram o roubo, ordenando à vítima que entregasse a bolsa, mediante a expressão "PASSA A BOLSA".

Os denunciados subtraíram a referida bolsa, contendo aparelho celular, documentos pessoais e a farda de trabalho da vítima, empreendendo fuga em seguida.

A vítima foi socorrida por um taxista que passava pelo local, o qual, ao tomar conhecimento do ocorrido, iniciou a perseguição aos autores do roubo e acionou uma guarnição da Polícia Militar. Os policiais deram continuidade à perseguição e conseguiram capturar os envolvidos na esquina da Rua Diogo Moia com a Rua Antônio Barreto, ocasião em que a vítima os reconheceu como autores do crime, estando eles de posse dos bens subtraídos.

Os acusados foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos legais cabíveis, sendo a "
res furtiva
" restituída à vítima.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 2º, Inciso II
, do CPB.

Em ID 23874513 – pág. 2, recebida a denúncia em 15/10/2015;

Consta dos autos que, por meio da decisão interlocutória registrada sob o ID 23874532, a magistrada Blenda Nery Rigon Cardoso, então titular da 2ª Vara Criminal de Belém, determinou o desmembramento da Ação Penal n.º 0010139-83.2015.8.14.0401 em relação ao acusado CARLOS RANIER BARBOSA DA SILVA, ora apelante, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal. A medida foi adotada em razão da ausência de citação regular do réu, a fim de assegurar a duração razoável do processo quanto ao corréu LUCIANO DO ROSÁRIO SANTOS, cujos atos processuais já se encontravam válidos. Em decorrência do desmembramento, foram formados os presentes autos de n.º 0003700-51.2018.8.14.0401, que dizem respeito exclusivamente ao ora apelante.

Em ID 23874547, citação realizada em 31/01/2024;

Em ID 23874550, Resposta à acusação;

Em ID 23874580, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/04/2024;

Em
Sentença
, (ID 23874589), a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar
Carlos Ranier Barbosa da Silva
como incurso nas sanções punitivas previstas no art
.157, § 2º, Inciso II, do CPB.

Em
razões recursais
(ID 23874615), requereu a defesa a reforma da sentença com a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a confissão espontânea perante o juízo.

Em sede de
contrarrazões
(ID 23874618), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24951451), a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Carlos Ranier Barbosa da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral), veda a redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento em circunstâncias atenuantes genéricas, em respeito ao princípio da legalidade e à reserva de lei.

4. A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, permanece vigente e compatível com o entendimento firmado pelo STF, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou violação ao princípio da individualização da pena.

5. A Terceira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Especiais n.º 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, reafirmou a manutenção da jurisprudência consolidada, destacando que a fixação de penas fora dos limites legais comprometeria a separação de poderes e a segurança jurídica.

6. Desse modo, revela-se incabível a pretensão recursal de fixação da pena aquém do mínimo legal com base na confissão espontânea do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: A incidência de circunstância atenuante genérica, como a confissão espontânea, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 65, III, "d"; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270/RS (Tema 158 da RG); STF, HC 253.324 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 14/04/2025, DJe 25/04/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.548.073/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/05/2025, DJe 12/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos .... dias do mês de .... do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/06/2025